Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707781-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA JOELINA DO NASCIMENTO, ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O A agravante junta extrato de conta bancária do Banco Bradesco para comprovação da alegada hipossuficiência. Na origem, consta que a agravante é comerciante e que firmou o negócio jurídico descrito na inicial, cujo meio de pagamento foi a emissão de vários títulos, todos em valores expressivos. Tem destaque o cheque emitido pela agravante no importe de R$ 70.000,00 para pagamento da aquisição de bem no valor de quase R$ 300.000,00, à época do negócio. Dessa forma, o extrato juntado, de forma isolada, não possui o condão de comprovar sua situação de miserabilidade para fins de isenção de pagamento de custas processuais (preparo recursal), pois deixou de trazer eventuais declarações de imposto de renda, extratos bancários de outras possíveis contas bancárias e faturas de cartão de crédito, de modo que a situação fática do próprio processo originário (negócio jurídico objeto do litigio) demonstra uma situação financeira diametralmente oposta ao requerimento de gratuidade. Em face do exposto, visto que o benefício da gratuidade destina-se aos comprovadamente hipossuficientes, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e determino que a parte agravante promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator